Tribunal: TJDFT
Processo: 0722247-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0722247-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: Embargos de Declaração Cível Embargante: Distrito Federal Embargado: Diego Barbosa Coimbra D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Distrito Federal (Id. 76497226) contra o acórdão (Id. 76137258) que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento manejado pelo ora embargante. No aludido recurso de agravo de instrumento o ente público alegou em suas razões recursais (Id. 72506227), em síntese, que o Juízo singular havia incorrido em equívoco ao deixar de acolher a impugnação, ao cumprimento de sentença, oferecida pelo recorrente na origem. Dentre os requerimentos formulados o Distrito Federal postulou a suspensão do curso do incidente processual inaugurado na origem diante de configuração da hipótese de prejudicialidade externa referida na norma estabelecida no art. 313, inc. V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, em virtude da propositura de demanda rescisória (autos no 0735030-49.2024.8.07.0000) que tem por objetivo a desconstituição da sentença ora em fase de cumprimento. A Egrégia 2a Turma Cível negou provimento ao agravo de instrumento (Id. 76137258), tendo o Distrito Federal interposto embargos de declaração contra o mencionado acórdão (Id. 76497226), ainda pendentes de julgamento. Ocorre que a consulta ao sistema eletrônico de andamentos processuais mantido por este Egrégio Tribunal de Justiça (PJe) revela que no dia 10 de setembro de 2025 o Juízo singular proferiu novo ato decisório (Id. 249436706) por meio do qual, diante do julgamento de procedência parcial da demanda rescisória proposta pelo ente público, houve o acolhimento do sobrestamento do curso da fase de cumprimento de sentença até que sobrevenha o trânsito em julgado do acórdão proferido por este Egrégio Sodalício nos autos da AR no 0735030-49.2024.8.07.0000, que é precisamente a medida pleiteada no presente agravo de instrumento. A situação revela a perda, em caráter superveniente, do interesse recursal nutrido pelo recorrente, diante da posterior obtenção, pelo recorrente, do provimento jurisdicional buscado por meio da presente iniciativa recursal (item “a” dos requerimentos formulados no agravo de instrumento). Assim, manifeste-se o agravante/embargante a respeito do tema aludido, nos termos da norma estabelecida no art. 10 do Código de Processo Civil, no prazo de 10 (dez) dias. Transcorrido o prazo assinalado, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 7 de outubro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator